Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701179-35.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILTON LUIZ DE AMORIM JUNIOR APELADO: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MILTON LUIZ DE AMORIM JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, no bojo da Ação Monitória no 0701179-35.2023.8.07.0006, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A parte apelante junta documentos com a apelação. Ademais, em sede de contrarrazões, a parte apelada pugna pela aplicação de multa de litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não recebimento dos documentos juntados, bem como sobre o pedido de fixação de multa por litigância de má-fé. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2024 15:32:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador